Tribunal: TJDFT
Processo: 0730402-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730402-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: PLAYCE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Na petição de ID 78026434, a parte recorrida (PLAYCE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA) solicita que seja concedida à advogada subscritora a possibilidade de realizar sustentação oral na sessão de julgamento designada para o dia 19 de novembro de 2025. Contudo, o artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil estabelece que essa prerrogativa é restrita ao julgamento de agravos de instrumento interpostos contra decisões interlocutórias que tratem especificamente de tutelas provisórias de urgência ou de evidência. No caso concreto, entretanto, o recurso decorre de decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, que rejeitou impugnação do ora agravante. Não se trata, portanto, de situação que se enquadre nas exceções legais que autorizam a sustentação oral em agravo de instrumento, razão pela qual o pedido não encontra amparo na norma processual vigente. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento é admitida tão somente na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. 2. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1697290, 0703730-40.2022.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 17/05/2023.) grifo nosso Ressalte-se que o artigo 110, inciso I, alínea “b” do Regimento Interno do TJDFT apenas excepciona a possibilidade de sustentação oral nos casos em que a decisão impugnada decorre de julgamento antecipado parcial do mérito, ou seja, aquele previsto no artigo 356 do Código de Processo Civil, na fase de conhecimento. Portanto, a prerrogativa de sustentação oral em agravo de instrumento está condicionada à circunstância de a decisão agravada ter sido proferida no curso da fase cognitiva do processo, não sendo cabível na fase de execução/cumprimento de sentença. No presente caso, contudo, trata-se de cumprimento provisório de sentença, o que afasta a incidência da exceção regimental e, por consequência, inviabiliza a sustentação oral no julgamento do referido recurso. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de sustentação oral formulado no ID no 78026434. Por se tratar de advogada que reside fora do Distrito Federal, encaminhe-se link apenas para o acompanhamento remoto da sessão de julgamento P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador